Tribunal: TJMT
Processo: 1004257-10.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004257-10.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADEMILSON DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 700.686.761-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEMILSON DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 700.686.761-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), HIGOR MARCELL MENDES MONTENEGRO (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ALEXANDRE DA CUNHA DE LOURDES - CPF: 005.788.211-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA FERREIRA SOUZA SILVA - CPF: 029.492.431-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO –
RECURSO DEFENSIVO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
RES FURTIVA
ENCONTRADA EM PODER DO RÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
RECURSO MINISTERIAL
– READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA-BASE – SANÇÃO AJUSTADA COM A EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL À PEDIDO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, ‘J’, DO CÓDIGO PENA – INVIABILIDADE – CONDUTA DELITIVA QUE NÃO AGRAVOU A SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VIVENCIADA PELA VÍTIMA – INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO CONLUIO CRIMINOSO COM OUTRO INDIVÍDUO – REGIME INICIAL FECHADO – PROCEDÊNCIA – RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PELA REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA – PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO – PEDIDO EXPRESSO PELO
PARQUET
– DANO MORAL COMPROVADO NOS AUTOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há falar em absolvição quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante as provas orais colhidas aliadas às circunstâncias fáticas, haja vista que o réu foi encontrado na posse da
res furtiva
, fato que inverte o ônus da prova, logo, cabe à defesa provar a licitude de sua conduta ou eventual boa-fé.

Embora seja possível considerar a perda patrimonial sofrida pela vítima, inviável sopesá-la como circunstância judicial negativa quando no caso concreto o prejuízo não transcende o normal previsto pelo tipo penal.

Inviável o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do Código Penal, em razão de o crime ter sido cometido por ocasião de calamidade pública (pandemia da Covid-19), quando a conduta criminosa não agravar a situação excepcional vivenciada pela vítima, ao passo que não a envolveu na ação delitiva, atingindo apenas seu patrimônio.

Inviável a incidência da qualificadora do concurso de pessoas quando não demonstrado de maneira inequívoca que havia outro indivíduo durante a ação criminosa em unidade de desígnios com o acusado.

A condição de multirreincidência específica aliada à fixação da pena-base acima do mínimo legal autoriza a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, independentemente do
quantum
da pena estipulado.

Comprovados nos autos apenas os danos materiais sofridos pela vítima, e oportunizado à defesa o direito ao contraditório e à ampla defesa, é possível a fixação do valor mínimo de reparação a título de dano material. Todavia, inviável a estipulação de indenização mínima por danos morais por não possuir elementos suficientes para a sua apuração no processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e pelo acusado
Ademilson de Oliveira da Cruz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n. 1004257-10.2021.8.11.0042, que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, c/c o artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 40 dias-multa.

Nas razões recursais da defesa, pleiteia-se a absolvição do acusado ante a insuficiência probatória; e subsidiariamente, o decote da circunstância judicial das consequências do delito (Id. 96567064).

O
parquet
pugna em suas razões pela readequação do
quantum
de aumento da pena-base; pelo reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do CP, e da qualificadora do concurso de pessoas; pela estipulação do regime prisional inicial fechado; e pela condenação do réu a título de danos materiais e morais, na forma do artigo 397, IV, do Código de Processo Penal (Id. 96567068).

As contrarrazões foram juntadas ao feito, nas quais as partes postulam o desprovimento dos recursos (Id. 96567074 e Id. 96567076).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
dos recursos, para afastar a circunstância judicial das consequências do crime; fixar o regime prisional fechado e o valor mínimo a título de reparação por danos materiais (Id. 98236486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Consoante relatado, trata-se de
recursos de apelação manejados contra a sentença que condenou
Ademilson de Oliveira da Cruz
como incurso nas sanções do delito previsto no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) NO DIA 12 DE MARÇO DE 2021, POR VOLTA DAS 11:30 HORAS , NA RUA BARÃO DE MELGAÇO, ESQUINA COM A RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, NO CENTRO DE CUIABÁ, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante rompimento de vidros do carro da vítima JÉSSICA, a saber um renault sandero de cor vermelha, o denunciado ADEMILSON subtraiu para si uma carteira feminina, contendo documentos de identificação civil, documentos de veículo, carteira profissional e cartões bancários de crédito e de débito, e, ainda, o aparelho eletrônico de multimídia (dvd/cd/som), de propriedade da mencionada ofendida.

Os autos revelam que populares avistaram o acusado ADEMILSON no momento que ele cometia a subtração da carteira da vítima, e, conseguiram detê-lo, aparentemente próximo do local do crime, ainda na posse da referida carteira; também conseguiram acionar a polícia militar e localizar a vítima JÉSSICA, que trabalhava numa empresa ali perto.

Ao chegar em seu veículo, e constatar a ocorrência criminal, especialmente o arrombamento dos vidros de seu carro, a vítima esclareceu aos policiais militares que, além de sua carteira, também o seu aparelho eletrônico de multimídia havia sido subtraído na mesma oportunidade, razão pela qual, dadas as circunstâncias do delito e a rapidez com que o Acusado o consumou, pode-se inferir que Ele agiu com um comparsa desconhecido, que conseguiu foragir do local do crime, na posse do aparelho eletrônico multimidia, que até hoje não foi recuperado. (...)”
– Id. 96566990, pp. 2-3.

Processada a ação penal, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo, conforme disposto no art. 155, § 4o, inciso I, c/c o art. 61, inciso I, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 40 dias-multa, no valor unitário mínimo previsto (Id. 96567048).

Inconformadas as partes manejaram os presentes recursos para reformar a decisão proferida pelo Juízo de origem.

A defesa postula pela absolvição do acusado pela insuficiência probatória, ressaltando a negativa de autoria; subsidiariamente, requer o decote da circunstância judicial das consequências do delito, uma vez que foi utilizado elemento integrante do próprio tipo penal em comento.

O
parquet
, por sua vez, pleiteia a fixação da fração de 1/6 de aumento da pena-base; o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do CP, e da qualificadora do concurso de pessoas; a estipulação do regime prisional inicial fechado; e a reparação de danos, na forma do artigo 397, IV, do CPP.

Com a detida análise dos autos, verifico que é descabida a pretensão absolutória, uma vez que o réu foi detido por populares que avistaram ele subtraindo o veículo da vítima, de modo que foi preso na posse da
res furtiva
.

A materialidade do crime ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, termo de entrega, auto de avaliação indireta, fotografias do veículo, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A
autoria delitiva
, por sua vez, apesar da negativa do acusado, ficou sobejamente comprovada pelo conjunto fático-probatório do feito.

A vítima Jessica Ferreira Souza Silva prestou as seguintes declarações em sede inquisitiva:

“QUE é proprietária do veículo Renault Sandero vermelho placas QBU 3685; Que nesta data estacionou seu veículo na Rua Barão de Melgaço próximo a agenda assessoria e foi trabalhar; Que ao retornar para o veículo, notou que o vidro de seu veículo havia sido quebrado e que furtaram sua carteira contendo documentos pessoais e cartões além de terem furtado também a multimídia do veículo incluindo som; Que ao chegar no local o suspeito ADEMILSON DE OLIVEIRA DA CRUZ já havia sido detido por populares que avistaram ele praticando o furto e ele estava de posse de sua carteira furtada; Que a multimídia de seu veículo não foi encontrada”
(Id. 96566951).

Em Juízo, a ofendida esclareceu que estacionou seu veículo próximo ao local de trabalho e, quando estava trabalhando, foram chamá-la noticiando que seu carro tinha sido “arrombado”; no local avistou o vidro quebrado e que o réu estava imobilizado e na posse de sua carteira com seus documentos.

Relatou que o rapaz que fica na portaria da empresa viu a pessoa “arrombando o vidro”; esclareceu que essa pessoa é o zelador da empresa onde trabalha e já o conhecia, que ele fica do lado de fora cuidando do movimento e dos carros que ficam no local, e quando ocorre alguma coisa ele avisa; narrou com detalhes que naquela oportunidade ela foi conversar com a pessoa que presenciou os fatos e esta confirmou que de fato viu, pois estava vendo outros carros e viu o acusado passando, subindo a rua em sentido ao veículo dela, e quando olhou novamente avistou-o com o corpo para dentro do carro e então achou estranho e foi subindo, ocasião em que o viu correndo com seus documentos e gritou para a Polícia. Asseverou novamente que o zelador afirmou-lhe que viu o acusado com o corpo para dentro do carro e em seguida saiu correndo com os documentos dela.

Ademais, a vítima disse que recuperou somente a carteira com os documentos, de modo que não recuperou o kit multimídia do veículo, que foi levado, e que teve prejuízo de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para consertar seu automóvel e comprar outro kit multimídia.

A testemunha Higor Marcel Mendes Montenegro, policial que atendeu a ocorrência, relatou perante a autoridade judicial que no dia dos fatos a Polícia foi acionada e informada que o suspeito tinha sido detido por populares; quando chegou ao local, encontrou o réu detido por populares e na posse dos documentos da vítima; além disso afirmou que as pessoas que estavam ali lhe informaram que visualizaram o réu subtraindo o veículo; disse que não foi encontrada outra pessoa, mas que provavelmente havia outro indivíduo porque o kit multimídia não foi encontrado; e que o acusado alegou naquela ocasião que encontrou a carteira na rua.

Ao ser questionado especificadamente, o policial reforçou que conversou com a pessoa que presenciou o fato, a qual trabalha com a vítima, e esta relatou-lhe que viu o momento que o réu estava “arrombando” o veículo e correndo com a carteira da vítima e, juntamente com outros populares, conseguiram detê-lo.

O acusado, por sua vez, negou a prática delitiva em ambas as oportunidades em que foi ouvido, aduzindo que teria encontrado a carteira da vítima no chão e a pegou, mas que pretendia devolvê-la.

Conforme consta do depoimento prestado na Delegacia:

“Que com relação aos fatos declarou que nega ter furtado o veículo da vítima; Que nega ter quebrado vidro do veículo da vítima; Que estava caminhando a pé pela Rua Barão de Melgaço, ocasião em que avistou uma carteira feminina caída no chão e pegou a citada carteira; Que verificou que no interior da carteira feminina havia vinte centavos e pegou os vinte centavos, afirmando que iria deixar a carteira encontrada no CREA; Que uma policial lhe abordou na rua e acusou o interrogando de ter furtado o veículo da vítima; Que não subtraiu o som e nem multimídia do carro da vítima e que não praticou furto nenhum, apenas estava de posse da carteira da vítima que encontrou jogada na rua; Que declara que possui passagem por roubo e furto”
(Id. 96566954).

Em sede judicial, o réu manteve a negativa de autoria, aduzindo que no dia dos fatos, desceu do ônibus e estava indo em direção ao CREAS, ocasião em que passou pelo veículo da vítima, mas não viu que o vidro estava quebrado; em seguida, encontrou uma bolsa no chão, próxima ao carro, oportunidade em que percebeu o vidro quebrado, e então pegou a carteira dentro da bolsa; disse que nesse momento uma pessoa gritou que ele estava “roubando”, negando ter feito aquilo e seguiu andando com a carteira; narrou que encontrou os policiais logo após, na esquina, e relatou-lhes que tinha encontrado a carteira no chão.

Oportuno consignar que foi questionado ao acusado qual era a intenção dele ao pegar a carteira de dentro da bolsa e ele pouco esclareceu, nem mesmo faz sentido sobre o motivo de ter pegado somente a carteira e não a bolsa toda se a intenção era devolvê-la. A resposta do acusado foi: “
a carteira, no automático, eu peguei abri ela e vi que era de uma mulher, a pessoa que gritou atrás era um homem, eu não peguei a carteira por pegar a carteira pra, porque, até então eu tava trabalhando, esse dia eu tinha faltado porque eu tava correndo atrás de um lugar pra eu colocar minhas coisas, tá entendendo, porque a gente trabalha com viagens, eu trabalho em Lucas do Rio Verde (...) vendendo doce, e eu tinha que procurar um lugar pra eu colocar minhas coisas (...) eu iria devolver lá no CREAS, porém eu estava esperando ainda vaga lá no CREAS, eu fiz a ficha de manhã e estava esperando a vaga lá no CREAS (...)”
.

Nota-se que a versão apresentada pelo réu, além de não encontrar amparo em qualquer elemento de prova dos autos, carece de credibilidade e vai de encontro com as provas orais colhidas, pois a vítima e testemunha supramencionadas afirmaram em sede judicial que conversaram com a pessoa que presenciou os fatos, a qual é responsável por guarnecer o local onde a ofendida trabalha e “cuidar” dos veículos que ficam ali próximos, e ela relatou-lhes que viu o réu passando em direção ao automóvel e depois o avistou com o corpo para dentro do carro e correndo em seguida com a carteira da ofendida, tanto que gritou no momento e conseguiu detê-lo com a ajuda de outras pessoas que estavam no local.

Convém ressaltar que
o acusado foi abordado na posse da
res furtiva
, momentos após a ocorrência do crime, e nesse caso, presume-se a autoria delitiva e inverte-se o ônus da prova, cabendo à defesa apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem ou eventual boa-fé, o que não ocorreu na presente hipótese.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente deste Tribunal:

“(...) É incabível o acatamento do pleito de absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, e a condenação está fundada no acervo probatório existente no caderno processual, cabendo ressaltar que, nos crimes perpetrados contra o patrimônio, nos quais o objeto produto do furto é encontrado em poder do acusado logo após a prática da conduta criminosa, o ônus da prova é invertido, cabendo à defesa comprovar a origem da coisa ilícita.”
(TJMT, N.U 0000577-44.2018.8.11.0008, Ap 78881/2018, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20.2.2019, publicado no DJe 8.3.2019).

Sendo assim, verifica-se que há provas aptas a lastrear a condenação, de modo que é incabível a pretensão absolutória.

Passo a apreciar os pedidos relativos ao âmbito da
dosimetria da pena
.

Extrai-se da sentença condenatória que, na
primeira fase
dosimétrica, o magistrado singular considerou como desfavoráveis ao réu os antecedentes criminais e as consequências do delito, fixando a pena-base em 3 anos de reclusão.

A defesa se insurge quanto a essa última circunstância judicial, ao argumento de que foi utilizado fundamento inerente ao próprio tipo penal, qual seja o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima; e o
parquet
requer a readequação do
quantum
de aumento da pena-base.

Acolho os referidos pedidos.

Impende consignar que é possível a negativa da circunstância judicial em comento em decorrência do prejuízo patrimonial sofrido pela vítima quando este for demasiado. Entendimento esse amparado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“por ser o prejuízo patrimonial ínsito ao crime de furto, as consequências do delito devem ser negativamente valoradas se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”.
(STJ,
HC
358744 / SC, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 12.12.2016).

Todavia, há levar em consideração às peculiaridades do caso concreto;
in casu
, a vítima recuperou parte dos bens subtraídos, de modo que arcou com o prejuízo do kit multimídia do veículo que não foi recuperado, além do vidro que foi quebrado, de modo que a ofendida afirmou ter pagado o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Além de não se mostrar um valor desarrazoado, verifica-se que a vítima logo conseguiu pagar por um novo kit multimídia e consertar o vidro, o que não significa que tenha que assumir o ônus da ação delitiva perpetrada pelo réu – fator que será sopesado posteriormente quanto ao pleito ministerial de reparação pelos danos materiais –, logo, observo que a perda patrimonial não transcendeu o normal previsto pelo tipo penal em apreço.

Assim, afasto a circunstância judicial das consequências do delito diante da fundamentação inidônea utilizada, pois de acordo com o Enunciado n. 15 deste egrégio Tribunal
“as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Subsiste, porém, os maus antecedentes do acusado e, considerando que o juiz singular tinha elevado a pena-base em 1 ano e que resta apenas uma circunstância judicial desfavorável, entendo adequado e proporcional ao presente caso fixar o patamar em 2 anos e 6 meses de reclusão, e 20 dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria, não vejo como acolher o pedido ministerial de incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do CP (crime
cometido em ocasião de qualquer calamidade pública – pandemia da Covid-19).

A incidência da referida agravante ocorre quando o agente se aproveita de situações especiais, calamidade pública ou desgraça particular da vítima, para a prática do crime, uma vez que a vítima se encontra fragilizada e em momento de difícil defesa.

No tocante à calamidade pública, impõe-se o dever social de mútua assistência e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social.

Entendo ser possível a incidência dessa circunstância a depender das particularidades do caso concreto, notadamente quando a conduta delitiva perpetrada agrava a situação excepcional vivenciada pela vítima, conforme já reconheci essa agravante anteriormente em que o crime ocorreu
no início da pandemia da Covid-19, quando pouco se sabia sobre a doença e a população não só se encontrava fragilizada e assustada, como era preciso se manter dentro de casa, de acordo com a orientação das autoridades públicas, de modo que ter que suportar ação criminosa em sua própria residência, durante o estado de calamidade pública, é motivo bastante da incidir a agravante em comento.

Verifica-se que o crime em apreço foi cometido após um ano do início da pandemia pela Covid-19 (12.3.2021) e, conquanto ainda estejamos vivenciando situação excepcional, a sociedade está sendo devidamente assistida, de modo que as pessoas estão exercendo suas atividades rotineiras, dentro dos protocolos de segurança estabelecidos pelo poder público, como no presente caso em que a ofendida se encontrava no seu local de trabalho.

Assim, considerando ainda que a conduta delitiva perpetrada nem sequer envolveu a vítima, atingindo apenas o seu patrimônio, não vejo razão para maior reprovação da ação praticada pelo réu com base nessa agravante.

Destarte, mantenho a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, perfazendo a pena o total de 3 anos de reclusão e 30 dias-multa.

Por fim, na
terceira fase
, deixo de acolher a pretensão ministerial de reconhecimento da qualificadora do concurso de pessoas, prevista no inciso IV do § 2o do art. 155 do CP.

Apesar das alegações do
parquet
, conforme acima exposto, não ficou demonstrada com a certeza necessária que o acusado perpetrou o delito de furto juntamente com outro sujeito, pois a pessoa que presenciou os fatos (zelador da empresa onde a vítima trabalha) avistou apenas o réu no veículo da vítima e este foragindo em seguida, inclusive somente ele foi detido pelos populares.

Das provas orais colhidas, não se conclui que de fato havia outro indivíduo durante a ação delitiva, mas apenas presunção nesse sentido, uma vez que não foi encontrada parte da
res furtivae
e, portanto, supõe-se que estaria com eventual comparsa do acusado.

Dessa forma, restando dúvidas insuperáveis, de rigor a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, de modo que é inviável a incidência da qualificadora do concurso de pessoas.

Logo, fica a pena definitiva em 3 anos de reclusão e 30 dias-multa, ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

No tocante ao
regime inicial
de cumprimento de pena, o
parquet
requer a fixação do regime fechado haja vista que se trata de réu multirreincidente específico e a pena-base foi fixada acima do mínimo legal previsto.

De fato, foram apontadas na sentença condenatória a existência de cinco condenações transitadas em julgado:
“ação penal no 0000000-00.0000.0.00.4706 com trânsito em julgado em 14/08/2006; (...) ação penal no 0000000-00.0000.0.00.6207 com trânsito em julgado em 13/02/2007; b) ação penal no 0000000-00.0000.0.01.8906, com trânsito em julgado em 03/03/2006; c) ação penal n. 0000745-94.2013.8.11.0081, com trânsito em julgado em 12/09/2016; d) autos n. 0020486-66.2013.8.11.0002, com trânsito em julgado em 01/03/16”
(Id. 96567048, p. 6).

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constatei no processo executivo de pena do acusado (processo n. 0011335-29.2008.8.11.0042) que ele atualmente possui seis condenações criminais; dentre aquelas mencionadas acima, quatro são pela prática de delito de mesma natureza do crime em apreço (patrimonial).

Desse modo, atento às peculiaridades do caso em comento, diante da multirreincidência específica, além de a sanção basilar ser fixada acima do mínimo legal, entendo adequada a estipulação do regime prisional inicial fechado nos termos do art. 33, § 2o e § 3o, do CP.

Nesse sentido, oportuno trazer precedente recente da Corte Superior,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MULTIRREINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. ACÓRDÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ admite a fixação do regime inicial fechado ao réu reincidente cuja pena de reclusão é inferior a 4 anos e em que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal. 2. Na espécie, o agravante foi condenado a 1 ano e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto tentado. O modo mais gravoso de cumprimento de pena foi justificado pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como pela multirreincidência do agente. Desse modo, as instâncias de origem decidiram em conformidade com o entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no
HC
659.212/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.5.2021, DJe 1.6.2021).

Em última análise, acolho parcialmente o pleito ministerial de fixar o
valor mínimo de reparação pelos danos
sofridos pela vítima, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do CPP.

Sobre o tema, impende consignar o entendimento pacífico desta Corte de Justiça:
“A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”
(Enunciado n. 14 do TJMT).

In casu
, embora se verifique da denúncia e dos memoriais finais que existe pedido explícito do órgão ministerial concernente ao ressarcimento a título de reparação mínima pelos danos causados à vítima (Id. 96566990, p. 7, e Id. 96567037, p. 17), observo que apenas foi discutido nos autos o
quantum
referente à reparação pelos danos materiais.

Extrai-se dos autos o laudo pericial n. 2.07.2021-01, que constatou os danos materiais causados no veículo da vítima –
“Danos físicos sofridos por instrumentos diversos ao patrimônio móvel (veículo automotor) de terceiro (vítima - pessoa física) – quebramento / cisalhamento de vidro temperado de vedação da porta do passageiro lado direito porção dianteira / anterior e subtração e danificação de uma seção do painel interno computador de bordo com arrancamento / retirada do dispositivo de multimídia, ao patrimônio móvel de terceiro (vítima - pessoa física)”
–,
e as respectivas fotografias do automóvel (Id. 96567037, pp. 20-27).

Ademais, conforme mencionado anteriormente, a ofendida relatou em Juízo que arcou com o prejuízo de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), dizendo que
“tive que tirar do meu bolso”
; esclarecendo que pagou esse valor pelo kit multimídia do veículo, que não foi recuperado, e pelo vidro do carro que foi quebrado.

Importante ressaltar que as provas produzidas durante a instrução criminal indicam e comprovam os danos ocasionados e seus respectivos valores, o que, por conseguinte, demonstra a concessão de momento processual oportuno para a defesa se manifestar, especificamente, quanto aos valores consignados a título de danos materiais.

Sendo assim, presentes no feito o pedido de reparação material por parte do
parquet
, a observância do contraditório e da ampla defesa, e o valor respectivo ao prejuízo causado, entendo que deve ser fixada a indenização por danos materiais no presente caso.

Sobre a matéria, trago julgados deste Tribunal:

“(...) O inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal, dispõe que será possível a fixação de valor mínimo à título de reparação dos danos causados pela infração, sendo necessário que haja um pedido formal da parte ofendida, por intermédio de seu assistente ou do Ministério Público, com indicação de valores e provas suficientes a sustentá-los, assim como o prévio debate sobre a questão e instrução específica em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, oportunizando ao acusado todos os meios de defesa constitucionalmente assegurados. Inobservadas tais formalidades, é descabida a fixação da indenização pretendida pelo Parquet.”
(TJMT, Ap 8986/2015, Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10.6.2015, publicado no DJe 16.6.2015).

“(...) A fixação da indenização para reparação dos danos materiais decorrentes da infração, arbitrada na sentença condenatória, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, quando fixada pelo MM. Magistrado, em atendimento ao pedido existente na inicial, sendo oportunizado ao apelante impugná-lo, em obediência ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.”
(TJMT, Ap 133470/2014, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19.5.2015, publicado no DJe 28.5.2015).

Assim, consoante dispõe o inciso IV do artigo 387 do CPP, fixo a reparação mínima por danos materiais na quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), à vítima Jessica Ferreira Souza Silva.

Todavia, em referência à requerida indenização por danos morais, visualizo que nenhum valor foi indicado pelo
parquet
, tampouco houve qualquer discussão quanto a este ponto no decorrer da instrução criminal, não assegurando ao acusado os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, saliente-se que, para a condenação do agente delitivo ao pagamento de indenização a título de danos morais, deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade, o que, no caso em tela, não é possível concluir.

Dessa forma, para que não seja fixado
quantum
indenizatório desproporcional ao caso em apreço, ao passo que a quantia pode ser considerada irrisória ou demasiada, tornando assim a decisão inexequível, deixo de fixar o valor mínimo referente aos danos morais, sem prejuízo da busca pela sua satisfação no Juízo Cível.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das apelações interpostas e, no mérito,
dou-lhes parcial provimento
, a fim de afastar a circunstância judicial das consequências do crime e readequar a pena ao patamar de
3 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 30 dias-multa, além de fixar indenização por danos materiais no valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) à vítima Jessica Ferreira Souza Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021